Tribunal: STF
Processo: HC 263305
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.040.286/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] em análise adequada a esta fase processual, permitem concluir pela existência de indícios suficientes de que o investigado Érico Antônio Padilha, no dia 19/09/2025, aproximadamente às 11h 30min, no km 426 Sul da Br-116, Rodovia Régis Bittencourt, Juquiá/SP, utilizou documento público que continha declaração falsa (nome), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (ocultar a verdadeira identidade para evitar o cumprimento do mandado de prisão expedido pela 3.ª Vara Criminal de Joinville /SC - pp. 46/48). 



    Por outro lado, com base em todos os indícios apurados nos autos, verifica-se que a prisão é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Com efeito, há indícios de habitualidade delitiva, visto que o investigado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e fugiu quando estava cumprindo pena no regime semi-aberto, conforme informação constante do mandado de prisão da página 46. 



    Além da habitualidade delitiva, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o investigado, após ter fugido da Penitenciária Estadual de Joinville/SC, fez a utilização, conforme os indícios apurados até esse momento, em juízo de cognição sumária, de documento público falso para impedir sua prisão. 



    Por conseguinte, há o risco de que, caso posto em liberdade, o investigado pratique novo delitos e fuja novamente, com utilização de artifícios para ocultar sua verdadeira identidade Logo, há elementos concretos e fatos contemporâneos que permitem concluir que, no momento, a liberdade do investigado será prejudicial à ordem pública e à aplicação da lei penal . 



    Esses fundamentos denotam, por sua vez, a impossibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares (arts. 282, § 6.º, e 319 do Código de Processo Penal), que serão ineficazes para substituir a prisão e impedir a prática de outras infrações penais e a fuga (conforme o apurado até o momento). Está justificada, por conseguinte, a necessidade da prisão preventiva. 



    [...]



    Em face do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Érico Antônio Padilha.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que: “Com o devido respeito ao Juiz Federal, a decisão da segregação cautelar do Paciente foi assentada sobre fundamentos frágeis e até mesmo inverídicos, a começar pela inexistência de situação de fuga ou iminência de prisão do Paciente que justifique a aplicação da lei penal”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente